Tribunal: STF
Processo: RE 338101
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Artigo 3o,
I, da Lei 8.200/91. Constitucionalidade. Precedentes. Decisão
monocrática proferida em conformidade com a jurisprudência do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento